Tribunal: TJBA
Processo: 8002963-30.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002963-30.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO BAUCIA REYES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVEIRA FERREIRA DO AMARAL DUARTE

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEXTO CLARO, COERENTE E INEQUÍVOCO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pela embargante.

II – Os pontos apresentados pela Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador,
não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza.

III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 8002963-30.2021.8.05.0150
, figurando como embargante
o

INSTITUTO BAUCIA REYES LTDA
e como embargad
a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA